Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC.
2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formuladas claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido: “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3. Não obstante os argumentos do requerente/recorrente de que os contratos firmados são nulos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que, ainda que se tratem de contratos de adesão, não há qualquer evidência mínima de vício de consentimento ou falsidade dos pactos firmados entre as partes, já que o negócio jurídico entabulado foi realizado por meio de acordo de vontades livres e sem qualquer deficiência de informação por parte do réu/apelado, tornando-se insubsistente, portanto, qualquer alegação de nulidade.
4. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, nota-se que inexiste nos autos a configuração de qualquer postura que possa ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade do autor/recorrente, tendo em vista não restar verificado qualquer vício nos produtos/serviços oferecidos pelo réu/apelado ao ora recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.